Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valdecir Evaristo Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
O impetrante expõe que o paciente foi preso em 25 de março de 2021, na cidade de Peabiru – Paraná, por força do mandado de prisão expedido pelo juízo da cidade de Primavera do Leste – MT, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, na data de 21 de setembro de 2018.
Aduz que a denúncia foi recebida, e a prisão preventiva do paciente foi decretada em 06 de março de 2018.
Declara que após o ocorrido no Estado de Mato Grosso, o paciente retornou para a cidade de Peabiru, no Estado do Paraná, onde reside com sua genitora e sua avó materna, bem como o mesmo foi preso em sua residência.
Alega que foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva em 09 de abril de 2021, sendo o pleito apreciado apenas em 29 de abril de 2021, após muita insistência deste impetrante, ademais, a autoridade judiciária indeferiu o referido pedido, sob a argumentação de necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois o paciente, após a consumação do suposto delito, tomou rumo ignorado, encontrando-se foragido.
Sustenta que “em momento algum o paciente empreendeu fuga, pelo contrário, por ser o paciente operador de maquinas agrícolas, todos os anos em época de safra ele se desloca de sua cidade no Paraná para o estado do Mato Grosso para trabalhar, tanto no plantio quanto na colheita, portanto na data dos fatos o paciente estava residindo provisoriamente na cidade de General Carneiro - MT, tendo retornado para Peabiru Paraná logo após o incidente por temor. ”
Frisa que o paciente busca o direito de recorrer em liberdade, para que este possa continuar trabalhando e provendo o sustento de sua genitora e sua avó materna, que dependem exclusivamente do labor deste para sobreviverem.
Salienta a desnecessidade da prisão preventiva para manutenção da garantia da ordem pública, tampouco por conveniência da instrução processual, pois o paciente não é pessoa violenta, não possui antecedentes criminais, a suposta conduta é fato isolado em sua vida, possui residência fixa e trabalho licito.
Esclarece que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão do beneficiário, ou alternativamente, que seja substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, permitindo assim, que o paciente responda ao processo em liberdade, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 86057963/86057970).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valdecir Evaristo Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Consoante, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar documentos que dificultam a análise das teses ventiladas no writ, pois foram anexados, “prints” de conversa do aplicativo WhatsApp, “print” do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, bilhete de passagem rodoviária, holerites referentes aos meses de setembro/2020 e fevereiro/2021, carteira de trabalho – CTPS, termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho e comprovante de residência, o qual não está no nome do paciente.
Desta forma, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Além disso, não foi juntado aos autos o ato coator do juiz em que se impôs o retorno do paciente a prisão, então obviamente, não há a plasticidade do constrangimento ilegal suscitado.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar informações detalhadas, contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se o paciente possui antecedentes criminais, ademais, esclarecer quanto ao lapso temporal entre os fatos e a prisão preventiva do beneficiário, bem como demonstrar de forma pormenorizada o andamento processual, e se este fora citado/notificado quanto ao andamento processual. Por fim, explicitar se foi realizado ao juízo de primeiro grau, pedido para que o beneficiário possa recorrer em liberdade, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.